Tribunal: STF
Processo: HC 98152
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
   VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO
   DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
   TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - TENTATIVA DE FURTO
   SIMPLES (CP, ART. 155, "CAPUT") DE CINCO BARRAS DE CHOCOLATE -
   "RES FURTIVA" NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 20,00 (EQUIVALENTE A 4,3%
   DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES
   EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - "HABEAS
   CORPUS" CONCEDIDO PARA ABSOLVER O PACIENTE.
O POSTULADO DA
   INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON
   CURAT PRAETOR".
- O sistema jurídico há de considerar a
   relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a
   restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando
   estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da
   sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais,
   notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados
   se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
   significativa lesividade.
- O direito penal não se deve ocupar
   de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não
   importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não
   represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular
   do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
   social.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO
   FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
- O
   princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão
   com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
   Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar
   a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu
   caráter material. Doutrina. Precedentes.
Tal postulado - que
   considera necessária, na aferição do relevo material da
   tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a
   mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
   periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
   reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
   lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
   formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
   subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos
   próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder
   Público.
O FATO INSIGNIFICANTE, PORQUE DESTITUÍDO DE
   TIPICIDADE PENAL, IMPORTA EM ABSOLVIÇÃO CRIMINAL DO RÉU.
- A
   aplicação do princípio da insignificância, por excluir a própria
   tipicidade material da conduta atribuída ao agente, importa,
   necessariamente, na absolvição penal do réu (CPP, art. 386, III),
   eis que o fato insignificante, por ser atípico, não se reveste de
   relevo jurídico-penal. Precedentes.